Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-08.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004172-08.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (RECORRENTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.258.903/0001-19 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MOVEIS SANDRIN LTDA - CNPJ: 87.845.368/0001-39 (RECORRIDO), ALESSANDRO MAMBRINI - CPF: 727.267.410-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITOS DE MONTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundada em necessidade de perícia.

Em suas razões, defende que os defeitos são incontroversos, o que afasta a necessidade de perícia. Ainda, aduz que somente requereu alteração em um dos móveis para deixar espaço para cortina e que, diferente do alegado, não foi alertado de que seria prejudicada a sustentação do móvel.

Requer a reforma para julgamento da integral procedência dos pedidos.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O recorrente pretende a declaração de inexigibilidade da cártula bancária em poder das recorridas e indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como se disse, defende que os defeitos são incontroversos, o que afasta a necessidade de perícia. Ainda, aduz que somente requereu alteração em um dos móveis para deixar espaço para cortina e que, diferente do alegado, não foi alertado de que seria prejudicada a sustentação do móvel.

As recorridas pautam a defesa no fato de pedido do autor de alteração do projeto, com aviso de que seria prejudicada a sustentação, com as demais questões relativas aos outros móveis resolvidas em sede administrativa.

Pois bem.

Imperioso trazer à baila que se está diante de alegações distintas entre as partes ao passo que a parte autora/recorrente assevera que não foi alertada e as partes recorridas que houve alerta, com proposta de colocação de pés recusada.

Não há discussão quanto ao fato do móvel ter cedido, motivo pelo qual não há que se falar,
a priori
, em necessidade de perícia.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução causaria prejuízo, uma vez que restariam impedidas de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023